Tribunal: TJPA
Processo: 0805517-25.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805517-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: FLAVIO SILVA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU A LIMINAR REQUERIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA. POSTERIOR SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ A QUO NA DEMANDA PRINCIPAL, QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, APÓS HOMOLOGAR ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PONDO FIM A LIDE EXISTENTE. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de julgar prejudicado o recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO
ESTADO DO PARÁ
,
com pedido de efeito suspensivo, em ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela antecipada, inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, deferiu pedido de tutela provisória de urgências ao autor/Agravado, nos seguintes termos:

“Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, para determinar ao réu que adeque, no prazo de 10 (dez) dias, o valor das parcelas dos contratos de empréstimo consignado celebrados com o autor, devendo observar o limite de 30% do seu salário, excluindo-se os descontos obrigatórios, e procedendo-se a ampliação do número de parcelas necessárias e garantida a incidência do juros contratados pelas partes e demais encargos previstos no contrato.”

Em apertada síntese dos autos, verifica-se que o agravado ajuizou ação revisional de contrato, em face do agravante, arguindo abusividade nas amortizações/descontos realizados em sua conta corrente que estariam ultrapassando 30% (trinta por cento) o valor líquido da remuneração.

Pediu e recebeu tutela para suspensão dos lançamentos de débitos em conta corrente (amortizações) decorrentes da utilização de crédito rotativo e encargos financeiros, nos termos descritos acima.

Irresignado o banco agravou arguindo essencialmente
error in judicando
pela decisão eu determinou a limitação de 30% da remuneração líquida das parcelas dos empréstimos efetuados em conta corrente, pugnando a concessão de efeito suspensivo e a posterior reforma da decisão.

Distribuído o feito à minha Relatoria, concedi o efeito suspensivo requerido, conforme id 1948124.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou as devidas contrarrazões recursais, requerendo o improvimento total do presente recurso, id 2095510.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Estadual, à ID 2420595, informou a inexistência de interesse público na referida lide, não opinando sobre o presente recurso.

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO
.

Em pesquisa procedida por meu gabinete junto ao processo originário, no primeiro grau de jurisdição, autos nº 0817267-91.2019.8.14.0301
, constatei que o juízo a quo já extinguiu o feito com resolução do mérito, após homologar acordo firmado entre as partes que deu fim a lide, conforme abaixo transcrito (id 16537134, dos autos originários):

“HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o ajuste celebrado nestes autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por FLAVIO SILVA DA COSTA contra BANPARA.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, b do CPC.”

Considerando a ocorrência de sentença no processo originário, inclusive com trânsito em Julgado, não há outra direção processual a seguir a não ser o reconhecimento da perda de objeto do agravo interposto com fundamento no art.932, III, do CPC/15.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO. CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NEGATIVA. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA AFASTADA E DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO À INICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA A CAUTELAR. 1. No caso dos autos, a Defensoria Pública formulou pedido de tutela antecipada antecedente, em que houve a concessão de liminar por magistrado singular, a fim de sustar o reajuste das tarifas de transporte público no Município de Santos. No entanto, após pedido de reconsideração, esta decisão foi cassada (fls. 163/164). Neste novo panorama, foi interposto agravo de instrumento perante o Tribunal local, cujo acórdão é impugnado no presente recurso especial. 2. Já o juízo de primeiro grau, diante do agravo interposto, afastou a estabilização da tutela e, na forma do art. 303, § 1º, I, do CPC/2015, recebeu o aditamento formulado, determinando o processamento do feito como ação civil pública. Nesta ACP, foi requerida nova tutela provisória de urgência, a qual foi indeferida pelo magistrado de piso; após o trâmite regular, houve a prolação de sentença de improcedência. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao concluir pela necessidade de formação de litisconsórcio com a empresa permissionária, determinou a anulação da sentença, para que fosse oportunizada emenda à inicial, a fim de regularizar o polo passivo da demanda. 3. Neste contexto, em virtude da prolação de sentença na ação principal, ficam prejudicados, pela perda superveniente de objeto, os recursos manejados contra o indeferimento de liminar. Precedentes: AgInt no REsp 1.818.292/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 11/2/2020; e AgInt nos EDcl no AREsp 1361947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 6/5/2020). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1546176 SP 2019/0210729-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020)”

Assim, pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento manejado, já que prejudicado.

.

É o voto.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022